Tribunal: TJBA
Processo: 0092122-34.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0092122-34.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FLAVIO DA SILVA BRITO Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA EXTINTIVA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA.. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC/15, por suposta desistência do impetrante. 2. O apelante insurge-se alegando inexistência de pedido de desistência de sua parte e requerendo o retorno dos autos ao primeiro grau para julgamento do mérito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo pedido de desistência da ação pelo impetrante que justificasse a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise dos autos revela que não houve qualquer pedido de desistência formulado pelo impetrante. 5. Além disso, não há nos autos nenhum elemento que ilustre a possibilidade de extinção sem exame de mérito por razão outra atrelada ao abandono ou à inércia da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação.